Tribunal: TJPA
Processo: 0010045-55.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010045-55.2014.8.14.0051

APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE ARROZ LONDRINA LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0010045-55.2014.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM / PA.

AGRAVANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARROZ LONDRINA LTDA.

ADVOGADO: ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA (OAB/PA 5.441).

AGRAVADO(S): BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO(S): ÍTALO SCARAMUSSA LUZ (OAB/ES 9.173).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE TÍTULO. ENDOSSO-MANDATO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES OU CULPA PRÓPRIA DO ENDOSSATÁRIO. TEMAS 463 E 464 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso concreto: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência da demanda que pretendia a responsabilização civil de instituição financeira por protesto de duplicata recebida por endosso-mandato.

II. Questão em discussão: A responsabilidade civil da instituição financeira que, na qualidade de endossatária-mandatária, promove o protesto de título de crédito posteriormente quitado diretamente ao endossante.

III. Razões de decidir: a) Conforme os Temas 463 e 464 do STJ,
“só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula"
. b) No caso concreto, não houve demonstração de extrapolação dos poderes conferidos à instituição financeira nem elementos que caracterizem culpa própria, uma vez que o endossatário não tinha ciência do pagamento realizado pelo devedor diretamente ao endossante.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Não há responsabilidade civil da instituição financeira que promove o protesto de título recebido por endosso-mandato quando não demonstrada a extrapolação de poderes ou culpa própria do endossatário, em conformidade com os Temas 463 e 464 do STJ.”

Dispositivo relevante citado: CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: Temas 463 e 464 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorzes (14) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0010045-55.2014.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM / PA
.

AGRAVANTE:
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARROZ LONDRINA LTDA.

ADVOGADO:
ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA (OAB/PA 5.441).

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO(S):
ÍTALO SCARAMUSSA LUZ (OAB/ES 9.173).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

interposto por

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARROZ LONDRINA LTDA

contra decisão monocrática deste relator (Id. 15377492), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente os pedidos da ação proposta contra o
BANCO DO BRASIL S/A.

Nas razões do agravo interno (Id. 15767653), a agravante alega, em síntese, que houve a prática de ato ilícito pela instituição bancária, considerando que realizou o protesto indevido de títulos de créditos, cujas obrigações já haviam sido quitadas pela devedora originária.

Afirma que há responsabilidade civil do endossatário que, recebendo por endosso translativo o título de crédito, efetua o protesto indevido deste. Requer, assim, a reforma da decisão para que seja fixada indenização por danos morais.

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE TÍTULO. ENDOSSO-MANDATO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES OU CULPA PRÓPRIA DO ENDOSSATÁRIO. TEMAS 463 E 464 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso concreto:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência da demanda que pretendia a responsabilização civil de instituição financeira por protesto de duplicata recebida por endosso-mandato.

II.

Questão em discussão
: A responsabilidade civil da instituição financeira que, na qualidade de endossatária-mandatária, promove o protesto de título de crédito posteriormente quitado diretamente ao endossante.

III.

Razões de decidir:
a)

Conforme os Temas 463 e 464 do STJ,
“só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula"
. b) No caso concreto, não houve demonstração de extrapolação dos poderes conferidos à instituição financeira nem elementos que caracterizem culpa própria, uma vez que o endossatário não tinha ciência do pagamento realizado pelo devedor diretamente ao endossante.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não há responsabilidade civil da instituição financeira que promove o protesto de título recebido por endosso-mandato quando não demonstrada a extrapolação de poderes ou culpa própria do endossatário, em conformidade com os Temas 463 e 464 do STJ.”

________________

Dispositivo relevante citado: CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: Temas 463 e 464 do STJ.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Os fundamentos do agravo não justificam a reforma da decisão monocrática.

A decisão agravada, de forma acertada, negou provimento ao recurso de apelação, conforme a seguinte fundamentação:

“[...]”

Não procedem as razões do apelo.
A sentença impugnada está em perfeita consonância com precedentes qualificados do STJ, que editou os temas 463 e 464 com a seguinte tese vinculante:
‘Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.’

In casu,
o banco recebeu a duplicata por endosso-mandato e levou a protesto, porém, não houve extrapolação dos poderes e não há comprovação de culpa, pois a instituição financeira não tinha conhecimento do pagamento realizado ao endossante
. Logo, inexiste a responsabilidade civil do apelado.

[...]”

Depreende-se, dessa feita, que a responsabilidade civil da instituição bancária não se caracterizou perfeitamente na hipótese em apreço, porquanto, realizou o protesto extrajudicial da duplicata, na qualidade de endossatário do título. Todavia, não houve a demonstração de eventual extrapolação dos poderes que lhe foram outorgados, bem como não verificados elementos de ato culposo próprio, já que a endossatário não detinha ciência do pagamento anterior efetuado pela agravante à empresa endossante.

Face a ausência de comprovação de extrapolação de poderes ou de culpa própria do endossatário, mostra-se incabível a imposição do dever de indenizar à instituição financeira, considerando, notadamente, os precedentes qualificados do STJ, firmados no Temas 463 e 464.

Dessa forma, não há razões para reforma da decisão monocrática agravada, que aplicou corretamente o direito à espécie, mantendo a improcedência da demanda, na medida em que não verificada a responsabilidade civil do agravado.

ASSIM,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id. 15377492, que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA., 14 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2025